Tribunal: TJDFT
Processo: 0737154-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. LIMITE TEMPORAL. DATA DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIOS INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO. CRÉDITO NÃO HABILITADO NA FALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença em ação de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com reparação por perdas e danos, em que foi desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada para incluir seus sócios no polo passivo.
2. Decisão anterior - A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos sócios da empresa executada, de modo a manter a atualização do débito exequendo até a data do efetivo pagamento.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a existência de limite temporal para atualização do débito objeto do cumprimento de sentença originário.
III – Razões de decidir
4. A limitação temporal de incidência da correção monetária e dos juros moratórios até a data da decretação da falência é restrita ao âmbito do processo falimentar, desde que inexistam bens suficientes para o pagamento dos credores, situação diversa da demanda originária, em que o cumprimento de sentença tramita contra a pessoa física dos sócios, conforme decidido em incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 9o, II, e 124, caput.